Tribunal: TJES
Processo: 0015033-91.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015033-91.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAIKO ADAN RODRIGUES DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA – REDUÇÃO – NÃO CABIMENTO - RECURSO IMPROVIDO.
1. A Constituição Federal erigiu às decisões proferidas pelo Tribunal Popular do Júri o caráter soberano, sendo que, não constitui violação ao princípio a determinação de novo julgamento feita em segundo grau, em razão de ter-se julgado de modo contrário às provas produzidas nos autos. 2. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. O magistrado de primeira instância valorou de modo idôneo as circunstâncias do art. 59 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015033-91.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAIKO ADAN RODRIGUES DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MAIKO ADAN RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: JOAO CARLOS ANDRADE CYPRESTE - ES3682
Advogado do(a) APELADO: JOAO CARLOS ANDRADE CYPRESTE - ES3682

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

“Depreende-se dos autos, que no dia 31 de outubro de 2021, na rua Mestre Gomes, número 95, bairro Glória, Vila Velha/ES, no interior da residência da vítima DELENIR TEIXEIRA DA SILVA, o acusado MAIKO se aproximando-se da vítima que encontrava-se deitado em sua cama, quase dormindo, cobriu sua cabeça com um cobertor e proferiu as palavras: “descanse em paz”.

Ato contínuo, o denunciado começou a asfixiar DELENIR, que na busca por socorro começou a gritar, tendo sua filha de 14 anos de idade acionado a polícia. O objetivo de matar somente não foi alcançado porque a vítima alegando ter alguém no quintal fez com que MAIKO interrompesse a ação delituosa para verificar in loco, momento em que a vítima trancou a porta até a chegada das autoridades policiais.

Não conseguindo o seu objetivo, MAIKO ameaçou a vítima e seus familiares.

As possibilidades de defesa da vítima foram reduzidas, tendo em vista que foi surpreendida quando estava quase dormindo e teve seu braço dobrado pelo acusado a fim de não conseguir se defender.

Sendo as ameaças uma constante e diante da insegurança em que vivia, DELENIR representou contra MAIKO, buscando segurança almejada junto ao Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, conforme Formulário Nacional de Avaliação de Risco (Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher), às fls. 54/58.

O crime foi cometido contra mulher, envolvendo violência doméstica, tendo em vista que o denunciado e a vítima se relacionam há aproximadamente 06 (seis) anos.

O motivo do crime decorreu do fato do denunciado ter tido uma crise de ciúmes.”[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante
MAIKO ADAN RODRIGUES DOS SANTOS
condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, III e IV, §2º-A, I c/c art. 14, II do CP, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa sustenta inicialmente a ocorrência de nulidade, eis que o promotor de justiça quando dos debates orais, fez menção à decisão de pronúncia, o que é expressamente vedado.

Após atenta análise dos autos, não vejo motivos para acolher o pleito defensivo.

Isso porque, em se tratando de nulidade, deve a mesma ser alegada na primeira oportunidade possível.

No caso em tela, a defesa deveria ter suscitado a referida nulidade na sessão plenária do júri, com a submissão da matéria à apreciação do juiz presidente, o que não se averiguou no caso concreto.

Assim, verifico que a matéria foi alcançada pela preclusão, razão pela qual rejeito a tese defensiva.

A defesa do apelante sustenta que a decisão condenatória é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto ao crime ora analisado.

O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado e a defesa, por sua vez, sustentou a necessidade de absolvição.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, que por maioria, entendeu pela condenação do apelante.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar o entendimento exarado pelo Conselho de Sentença.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

“(...) QUE QUANDO A DECLARANTE SE DEITOU, ELA VIU O ACUSADO PEGANDO O COBERTOR E DIZENDO “DESCANSA EM PAZ” E ELE COMEÇOU A ASFIXIAR A DECLARANTE; A DECLARANTE DISSE QUE TINHA GENTE LÁ FORA E O ACUSADO SAIU DE CIMA DA DECLARANTE; QUE O ACUSADO FICOU GRUDADO NA GRADE FALANDO QUE IRIA MATAR A DECLARANTE; QUE O ACUSADO ARRANCOU A GRADE DA DECLARANTE E A POLÍCIA VIU; QUE O ACUSADO FICOU FALANDO QUE IRIA MATAR A DECLARANTE; QUE A DECLARANTE SENTIU ELE COLOCANDO A COBERTA DIZENDO QUE IA MATAR A DECLARANTE; QUE O ACUSADO DISSE QUE QUANDO SAIR DA CADEIA, VAI MATAR A DECLARANTE; QUE DESEJA COM CERTEZA QUE AS MEDIDAS PROTETIVAS CONTINUEM; (...) QUE CONFIRMA SUAS DECLARAÇÕES PRESTADAS NA DELEGACIA DE FLS. 54; QUE QUANDO ELE ESTAVA NA GRADE, ESTAVA NU; (...) ACREDITA QUE O ACUSADO FEZ USO DE BEBIDA ALCOÓLICA NO DIA DOS FATOS; (...) QUE FICOU SEM CONDIÇÕES DE TRABALHAR DIREITO DURANTE UNS 03 MESES; (...) QUE O MOTIVO DA BRIGA FOI POR CONTA DE CIÚMES; (...) QUE ANTES DOS FATOS NÃO SABIA DA VIDA PREGRESSA DO ACUSADO; (...) QUE FICOU SABENDO QUE O ACUSADO TENTOU MATAR OUTRA MULHER POR CONTA DE CIÚMES; (...) UMA VEZ ELE TEVE UMA CRISE DE CIÚMES E QUEBROU O BRAÇO DA DECLARANTE; (...) QUE O ACUSADO JÁ ARRANCOU A UNHA DA DECLARANTE NA MORDIDA; (...) QUE O ACUSADO AMEAÇOU MATAR A DECLARANTE SE A MESMA CONTASSE PARA A POLÍCIA; (...)” (depoimento da vítima Delenir Teixeira da Silva, em juízo).

“(...) QUE SE RECORDA DOS FATOS; QUE SE LEMBRA QUE FORAM APOIAR A OCORRÊNCIA E CHEGANDO LÁ A VÍTIMA FALOU QUE FOI AGREDIDA DURANTE UM ATO SEXUAL E O ACUSADO TINHA TENTADO ASFIXIAR A MESMA COM UM LENÇOL; QUE QUANDO CHEGOU LÁ O ACUSADO ESTAVA NO QUINTAL; QUE NÃO SE LEMBRA SE TINHA MAIS ALGUÉM NA CASA; QUE CONFIRMA SEU DEPOIMENTO PRESTADO NA DELEGACIA; QUE SE RECORDA QUE O ACUSADO ESTAVA COM FORTE ODOR ETÍLICO; (...) QUE TUDO O QUE MENCIONOU AQUI FOI O QUE OUVIU DA VÍTIMA; QUE O ACUSADO DIZIA QUE A VÍTIMA ESTAVA INVENTANDO E EMBRIAGADA; QUE NÃO SE RECORDA SE A VÍTIMA ESTAVA COM ODOR ETÍLICO; (...) QUE A REAÇÃO DA VÍTIMA ERA COMUM DE MULHERES AGREDIDAS; (...)” (depoimento do Policial Militar Leonardo Nascimento Soares, em juízo).

Assim, com base em todas as provas carreadas nos autos, entendo que o Conselho de Sentença agiu de modo acertado ao condenar o apelante, eis que a autoria do mesmo é inconteste.

Dando continuidade, busca a defesa a redução da pena imposta.

Em análise detida do édito condenatório, verifico que a pena foi fixada em estrita observância ao disposto no art. 59 e 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.